Tribunal: TJDFT
Processo: 0738896-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738896-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MAGELA DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal interposto por Geraldo Magela de Andrade contra a decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou a exceção de pré-executividade (proc. no 0044774-34.2009.8.07.0001, ID no 107511417, págs. 1-5). 2. O agravante alega, em suma, que se trata de parte ilegítima para o polo passivo da execução fiscal, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos previstos no art. 135, III do CTN para justificar a sua manutenção na demanda originária. 3. Como consequência, pede que seja excluído da execução fiscal, na medida em que não poderia ser responsabilizado por uma dívida a que não deu causa. 4. Afirma que não houve lavratura do auto de infração, tampouco a instauração de procedimento administrativo para demonstrar a prática de qualquer dos atos constantes no art. 135 do CTN que justificassem a sua manutenção na condição de executado. 5. Destaca que a responsabilidade quanto ao pagamento do tributo somente poderia recair sobre os sócios da empresa quando identificadas uma das hipóteses descritas no artigo supracitado, o que não teria ocorrido no caso concreto. 6. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito a reforma da decisão para declarar indevida a inclusão do agravante no polo passivo da execução fiscal originária. 7. Preparo (ID no 31271869, págs. 2-3). 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não sejam realizados os atos necessários ao recebimento do crédito. 11. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe sobre a citação do devedor e a indicação de bens, inclusive permitindo o correspondente arresto (CPC, art. 830). 12. Apesar de sustentar a sua ilegitimidade passiva para a execução fiscal, a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de legitimidade, competindo ao executado, ora agravante, o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa. 13. Na CDA que instruiu a petição inicial consta expressamente o nome do agravante como corresponsável pelo débito, conforme se verifica no ID no 42150011, pág. 1. 14. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de ilegitimidade passiva quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1231081, 07219490920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. A decisão recorrida observou o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, destacando que somente seria possível discutir a ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade nas hipóteses em que não consta o nome do sócio na CDA e desde que não fosse necessária a dilação probatória. 16. Cabe ressaltar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra sócio da empresa executada se o nome dele, pessoa física, constar da Certidão de Dívida Ativa (CDA), desde que tenha praticado atos com excesso de poder ou de infração à lei, contrato social ou estatuto. 17. O agravante sustenta que não teria praticado qualquer das condutas previstas no art. 135 do CTN que justificasse a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, porém, essa questão necessidade de dilação probatória, cujo procedimento é incompatível com a exceção de pré-executividade. 18. Como consequência, a Certidão de Dívida Ativa ostenta presunção de certeza e de liquidez que somente pode ser afastada quando o corresponsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, o que não se vislumbra de plano no caso concreto. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não identifico os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela ou à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 20. Indefiro a liminar pleiteada (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO